Tribunal: STF
Processo: ARE 1364261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EFETIVA OCUPAÇÃO DA ÁREA INDICADA NA AÇÃO EM CURSO. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO ADMINISTRATIVO AO JUDICIÁRIO. O ART. 19 DA LEI 6.383/76. SENTENÇA MANTIDA.



    I - A presente ação discriminatória data de Setembro/1991 em face dos diversos ocupantes dos imóveis elencados na petição inicial, buscando a Fazenda Estadual de São Paulo a declaração judicial destes como terras devolutas. Alega na inicial a pluralidade da natureza jurídica dos domínios ali existentes.



    II - No transcorrer do processo perante a Justiça Estadual vários dos indicados como réus na presente ação apresentaram seus títulos de domínio ou alegações como possuidores de longo tempo em diversas áreas, suscitando a declaração de exceção do domínio por usucapião extraordinário.



    III - O andamento do processo transcorreu de forma visivelmente confusa pela dificuldade extrema na citação dos ocupantes, em razão da falta de identificação pessoal de inúmeros deles, o que não foi providenciado anteriormente pela autora - Fazenda Estadual.



    IV - Há nos autos, assim, títulos comprobatórios de domínio, títulos de posse, ocupações sem títulos, enfim, uma mescla de documentos a demonstrar que há efetiva ocupação da área indicada na ação em curso.



    V - Por sua vez, há inúmeros ocupantes sem qualquer identificação nos autos, não constantes da petição inicial, tendo a Autora requerido sua identificação no curso do processo e também a citação por Edital daqueles que "forem surgindo" no desenvolver da lide.



    VI - Como consta das fls. 172: "requer a citação de todos os interessados nominados na petição inicial e ainda daqueles que, embora não nominados na inicial, possam ser identificados e qualificados pelo Senhor oficial de Justiça". Somente por tal requerimento se apura a falta de identificação de quem efetivamente possa ocupar dita área reivindicada, operando-se, em verdade, uma transferência de tal encargo ao Judiciário.



    VII - Ainda que possa ser dispensado o procedimento administrativo prévio, no caso em apreço, tal dispensa teria que ser minimamente fundamentada. A simples alegação de dificuldade prática de campo não justifica tal dispensa.



    VIII - O art. 19 da Lei 6.383/76 prevê a promoção do processo judicial discriminatório apenas quando o processo administrativo for dispensado.



    IX - Entretanto, não verifico qualquer justificativa ou fundamentação nos autos para a dispensa do processo administrativo.



    X - Contrariamente, toda essa gama de desencontros constantes dos autos - falta de identificação de inúmeros ocupantes não constantes da ação, falta de menção sobre os imóveis já adquiridos anteriormente por usucapião ou não e suas respectivas áreas - são dados que mereceriam um trabalho prévio pela Fazenda Estadual para que, posteriormente, ingressassem em juízo em relação às partes então especificadas e legítimas, formando-se uma relação processual adequada.



    XI - Buscar a identificação dos réus no curso da ação, ou a emenda da inicial em fase já adiantada, para excluir futuramente aqueles já tidos como proprietários - tornando-se, assim, partes ilegítimas - é utilizar-se do Poder Judiciário para uma aventura sem contornos legais.



    XII - Como bem ponderado pela sentença recorrida, não cabe ao Judiciário o exercício das atividades estritamente executivas, e tanto é que as dificuldades trazidas pela autora já se prolongam nesta via por mais de 26 (vinte e seis) anos de existência.



    XIII - Os termos constantes do Recurso de Apelação da autora, aliás, são os mesmo já apresentados às fls. 791/792 dos autos, com a reprodução dos mesmos parágrafos, não acrescendo nada que possa alterar o desgastado quadro fático analisado.



    XIV - Recurso de apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo desprovido, para manter na íntegra a sentença recorrida, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (art. 267, I e VI c/c art. 284 CPC)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente